Tribunal: TJPA
Processo: 0001841-08.2003.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001841-08.2003.8.14.0051

APELANTE: JEAN CLEI ALMEIDA LOBO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0001841-08.2003.8.14.0051

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM

APELANTE: JEAN CLEI ALMEIDA LOBO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO. JÚRI.
HOMICÍDIO
DUPLAMENTE QUALIFICADO.
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
.
INOCORRÊNCIA
. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE
READEQUAÇÃO DA DOSAGEM DO APENAMENTO
POR FALHA NA FUNDAMENTAÇÃO.
VIABILIDADE
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0001841-08.2003.8.14.0051

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM

APELANTE: JEAN CLEI ALMEIDA LOBO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pelo
JEAN CLEI ALMEIDA LOBO
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santarém, que em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, condenou o Recorrido nas penas do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV do CP).

Narra a inicial acusatória que no dia 06/04/2003, aproximadamente às 3h, o Apelante ceifou a vida da vítima Marcos Adriano Dezincourt Diniz, com golpes de arma branca, tipo faca.

Relata ainda que o Recorrente confessou a prática delitiva (fls. 45/46), aduzindo ter desferido três facadas no ofendido.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória, na qual o Júri rechaçou a tese de legitima defesa arguida em plenário (Id. 4795150).

Inconformada, a Defesa se insurge pugnando pela cassação do veredicto, por entender que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, já que patente a excludente de ilicitude. Subsidiariamente, arguiu a irrazoabilidade da dosagem do apenamento, pelo que deve ser readequado (Id. 4795153).

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do apelo (Id. 4795154).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo improvimento do recurso (Id. 4795156).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.

JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS.

A Defesa postula a nulidade do julgamento que absolveu o recorrido, sob o argumento de que a decisão dos jurados é contrária à prova dos autos, a fim de submetê-lo a nova sessão.

Sustenta haver nos autos provas de que o crime foi perpetrado sob o manto da legitima defesa, já que o Apelante se defendia de um ataque injusto da vítima, que avançava sobre este com um facão.

Razão não assiste.

O Tribunal do Júri tem assento no rol de direitos e garantias fundamentais do indivíduo, previstos no inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição, o qual assegura a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a competência para julgamento de crimes dolosos contra vida e a soberania dos veredictos.

Em função da mencionada soberania, o Código de Processo Penal limita o cabimento do recurso de apelação a exemplo dos casos de decisão “manifestamente contrária à prova dos autos”, conforme
alínea “
d
”, do inciso III, art. 593, do CPP
.

Segundo o doutrinador Júlio Fabbrini Mirabete
[1]
:

“
trata-se de hipótese
em que se fere justamente o mérito de causa,
em que o
error in judicando
é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos
, é contrária manifestamente à verdade apurada no processo e representa uma distorção da função judicante do Conselho de Sentença
”.
[
grifei
]

Trata-se de decisão desamparada de todo e qualquer elemento de convicção produzido, passível assim, de cassação pelo Tribunal.

Feitas tais considerações, ao analisar detidamente os autos observo que a sentença recorrida não comporta reparos, pois encontra-se em harmonia com o conjunto probatório angariado durante a instrução processual.

Observo que a tese de legitima defesa foi objeto de debates em plenário, constou do interrogatório do apelado que confessou o crime, mas disse tê-lo praticado sob pálio da excludente (Id. 4798317 e seguintes), não obstante as demais provas produzidas em juízo e na fase inquisitorial.

Outrossim, a tese defensiva de que nenhuma das testemunhas ouvidas em plenário coloca o agressor no local do fato, não subsiste diante da própria confissão do Recorrente, ainda que qualificada.

Neste contexto, para que a decisão do Júri seja anulada
deve ficar patente que a mesma contrariou frontalmente as provas do processo
, o que claramente não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido trago jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. ART. 121, CAPUT, DO CP. LEGÍTIMA DEFESA. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo.

2.

A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento.

3. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto.

4. Rever a conclusão das instâncias ordinárias, a fim de que o acusado seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, ao argumento de julgamento contrário às provas dos autos devido ao não reconhecimento da legítima defesa, demandaria revolvimento fático-probatório, o que não se admite em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1632897 RS 2019/0371037-1, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020)

Por fim, ressalto que, no caso em tela, cassar a decisão do tribunal popular seria adentrar indevidamente no espaço de soberania atribuído constitucionalmente aos jurados, que claramente optaram por uma das versões apresentadas.

2.

DA DOSIMETRIA.

Subsidiariamente, a Defesa pleiteia a fixação da pena base em patamar mínimo, alegando ser inidônea a fundamentação apresentada na sentença recorrida.

Com razão.

De fato, constata-se que algumas das circunstâncias judiciais do art. 59 utilizadas em desfavor do Apelante não foram fundamentadas concretamente, afrontando assim o disposto na Súmula nº 17
[2]
desta E. Corte.

Identificada a necessidade de correção por flagrante ilegalidade na individualização da pena, nada obsta que nesta instância o julgador o faça guiado por suas próprias razões, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando não agravar a punição imposta pelo Juízo Singular.
[3]

Atenta às diretrizes do artigo 5º, XLVI, da Constituição da República, ao disposto nos artigos 68 e 59, ambos do Código Penal Brasileiro, passo à revisão da dosagem.

Culpabilidade
. Não apresenta elementos que desbordam do tipo penal.
(neutra)
;

Antecedentes.
Não registra.
(neutro)
;

Conduta social.
São dados inerentes ao apelado que em nada se relacionam ao fato por ele praticado, de modo que sua valoração em seu prejuízo significaria a adoção de um insustentável direito penal do autor.
(neutra)
;

Personalidade.
Trata-se do retrato psíquico do agente, de suas qualidades de boa ou má índole, agressividade e o antagonismo à ordem social, cuja valoração - conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
[4]
- demanda do magistrado a utilização de elementos concretos inseridos nos autos, justificantes da exasperação da pena-base cominada. Na hipótese, não há elementos que autorizem sua dosagem.
(neutra)
;

Motivos do crime
. Não restaram definitivamente esclarecidos, obstando a inversão de sua polaridade.
(neutro)
;

Circunstância do crime.
São prejudiciais no caso dos autos, considerando os fatores de tempo, lugar e modo de execução do delito. A despeito das pessoas existentes no local, observa-se que nada inibiu a prática delitiva do acusado em desfavor da vítima, que ocorreu no meio da rua, demonstrando ousadia na empreitada criminosa.
(negativa)
;

Consequências do crime.

Tidas como o resultado do delito relativamente à vítima, sua família ou sociedade, são inerentes ao tipo incriminador.
(neutra)
;

Comportamento da vítima
. Não facilitou e nem incentivou o ato criminoso. Assim, nos termos da Súmula nº 18 deste Tribunal de Justiça
(neutra)
.

Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas, fixo a
pena base
em
9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na
segunda fase
, existe de fato circunstância atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’ do Código Penal a ser considerada (confissão), assim, fixo a pena intermediária
8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, a qual, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, torno definitiva.

Desta forma, pelos fundamentos já dispostos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para fixar a pena do Apelante JEAN CLEI ALMEIDA LOBO em
8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão,
a ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do art. 33, § 2º, ‘a’ do CP
.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. 17ª ed.

[2]
Súmula nº 17 - A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

[3]

(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).

[4]
AgRg no REsp 1.406.058/RS, Min. Rel. Jorge Mussi,

j.

Em

19.04.2018.

Belém, 01/12/2022